Tribunal: TJES
Processo: 5006911-33.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006911-33.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUZA PEREIRA CARVALHO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC) - CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
- RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO – MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA –

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Restou incontroverso a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) estabelecido, sendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Juízo singular, suficiente para atender às peculiaridades do caso.

2.In casu, além de não destoar do valor desse Sodalício, o
quantum
compensatório é condizente com os fatos e suficiente para mitigar os danos infligidos à apelante, de modo a atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006911-33.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUZA PEREIRA CARVALHO
APELADO: BANCO BMG SA
Advogados do(a) APELANTE: MARINA FIOROTI BAYER - ES34737-A, NICOLAS MARCONDES NUNO RIBEIRO - ES25800-A, EZEQUIEL NUNO RIBEIRO - ES7686-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença de id. 7028236 integrada no id. 7028225, que julgou procedente a pretensão autoral para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado e condenar o banco embargado/apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Irresignado com o
quantum
compensatório, a apelante requer a reforma da sentença vergastada para valorá-lo ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual entende como valor adequado às peculiaridades do caso.

Registro, de início, que em atenção aos limites impostos pelo efeito devolutivo recursal, no que tange à sua extensão (dimensão horizontal) (art. 1013,
caput
e §1º), a cognição se limita ao que fora objeto do recurso, a saber, ser o
quantum
indenizatório fixado na sentença integrada suficiente, ou não, para a reparação do dano imaterial sofrido pela autora, ora apelante, além de atender ao caráter pedagógico do instituto.

De plano, consigno que as irresignações da apelante não merecem acolhimento, senão vejamos.

Na hipótese, a r. sentença objurgada consignou que:

“É sabido que dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, não havendo qualquer relação com seu patrimônio. É lesão de bem a integrar os direitos da personalidade, tais como, a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação ao lesado.

De acordo com o renomado doutrinador Sérgio Cavalieri, só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Vejamos:

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.Grifei. (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª. Ed., São Paulo, Malheiros Editores, p. 78).

Pois bem. Da narrativa esposada percebo que o caso não reflete mero dissabor. A Autora passou anos a fil pagamento por dívida não contraída e que seria eternizada se não fosse o ajuizamento desta ação.

Identificam-se os elementos que demonstram prejuízo sob tais aspectos, sucedendo logicamente dos fatos injusta perturbação ao bem estar psíquico da Autora a justificar indenização dessa natureza ante a descoberta do meio ardil praticado pelo Banco, levando em conta a condição vulnerável da Autora: (...)

Para estabelecimento do quantum indenizável levo em conta as pequenas quantias envolvidas no negócio, a situação financeira da Autora e o caráter pedagógico do instituto para fixá-los em R$3.000,00.

Assim, os embargos de declaração merecem ser acolhidos. Isto posto, com base no artigo 1.022, do CPC, e seguintes, recebo os presentes embargos de declaração e dou-lhes provimento. Por via de consequência, reformo a sentença para constar nos fundamentos as razões retro esposadas e no DISPOSITIVO. (...)"

No caso, extrai-se da peça exordial que a apelante buscou junto ao banco apelado a celebração de um empréstimo consignado comum, oportunidade em que, contudo, foi realizado a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sem que lhe fossem prestadas as informações precisas sobre as reais condições do negócio firmado.

Nesse contexto, restou incontroverso a abusividade do aludido contrato que, com notória desvantagem, sujeitou a apelante a descontos permanentes em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Em que pese as alegações da apelante de que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) definido pelo juízo primevo não atende as finalidades da reparação do dano, não vislumbro motivos capazes de ensejar a majoração do valor arbitrado.

Vale dizer que, em casos semelhantes, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal vem arbitrando valores próximos ao que foi estabelecido pelo Juízo singular, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM PROVENTOS DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco violou os direitos da personalidade da idosa, que teve seu benefício previdenciário comprometido, o que configura situação passível de causar angústia, estando devidamente caracterizado o dano moral. 5. No tocante ao quantum da indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 5000625-26.2021.8.08.0062, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Silva, Data de Julgamento: 21/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020);
7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais;
8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 03 de outubro de 2023. RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível n º 0002671-28.2019.8.08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Nesse sentido, o montante definido pelo Juízo singular além de não destoar do valor desse Sodalício, é condizente com os fatos e suficiente para mitigar os danos infligidos à apelante, de modo a atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás, não prospera, ainda, o argumento de que, a maior vulnerabilidade da parte apelante, em razão de sua idade, ensejaria a majoração do
quantum
compensatório.

Isso porque, compulsando os autos, percebo que à época da contratação, esta contava com 58 anos de idade (id. 7028114), não sendo pessoa idosa pela acepção legal, e afastando, via de consequência, a necessidade de revisão do valor por esse fundamento.

Assim, as razões recursais articuladas pela apelante não infirmam os fundamentos consignados na sentença, razão pela qual o apelo interposto não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)